Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-35.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Proteção veicular associativa. Seguro atípico. Acidente de trânsito. Demora no pagamento da indenização. Obrigação de indenizar bem reconhecida.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré acolhido em parte.
3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada. Art. 2o do

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Proteção veicular associativa. Seguro atípico. Acidente de trânsito. Demora no pagamento da indenização. Obrigação de indenizar bem reconhecida.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré acolhido em parte.
3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada. Art. 2o do CDC. Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor.
4. Perda total do veículo em virtude da colisão. Pronta comunicação da ocorrência à ré. Demora na entrega dos documentos exigidos não afasta a indenização securitária devida. Observância da boa-fé que rege os contratos. Cabível a indenização dos danos materiais experimentados, com desconto de cota de participação, devida.
5. Dano moral não configurado. Divergência quanto à interpretação de cláusulas do contrato. Intercorrência que se insere dentre os contratempos corriqueiros da vida.
6. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.